Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002357-85.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD. - CNPJ: 25.010.410/0001-44 (EMBARGADO), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), WENEDDY DA SILVA ALVES - CPF: 028.263.201-81 (ASSISTENTE), ROGERIO DE OLIVAL RODRIGUES - CPF: 021.608.448-29 (ASSISTENTE), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD. - CNPJ: 25.010.410/0001-44 (EMBARGANTE), MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO - CPF: 305.853.428-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRATO DE EXPORTAÇÃO DE MILHO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE DIZEM RESPEITO A OUTROS CONTRATOS. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC.
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
No caso dos autos, a empresa requerida/embargante Fex Comercial Exportadora e Importadora Ltda., não comprovou que cumpriu com a obrigação constante do contrato entabulado, porquanto juntou documentos que dizem respeito a outros contratos, não se desincumbindo assim do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. “[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

4. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 90021981) opostos por
Fex Comercial Exportadora e Importadora LTDA,
c
ontra acórdão que desproveu o recurso de apelação da
FER COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA E PROVEU O ADESIVO DE DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTDA.

A parte Embargante argumenta que “o
presente acórdão contraditório e omisso, uma vez que se fundamenta em contrapontos diversos aos apontados no recurso de apelação oposto pela Ré, e omisso quanto à valoração da prova apontada que verdadeiramente comprova o cumprimento da obrigação, qual seja, o CERTIFICADO DE RECIBO DE DEPÓSITO, datado de 08/10/2015, onde estabelecido que: (Id. 64712958, Pág.9)”
(Id. 90021981, pág. 6)

Assevera que “
há clara contradição no r. acórdão ao negar provimento ao recurso interposto pela FEX COMERCIAL, fundado na falta de comprovação da entrega da mercadoria, uma vez que o próprio Autor colecionou documentos a inicial, comprovando o depósito do montante total do produto no armazém da ATLAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.” (Id. 90021981, pág. 7)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 91396476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que “o
presente acórdão contraditório e omisso, uma vez que se fundamenta em contrapontos diversos aos apontados no recurso de apelação oposto pela Ré, e omisso quanto à valoração da prova apontada que verdadeiramente comprova o cumprimento da obrigação, qual seja, o CERTIFICADO DE RECIBO DE DEPÓSITO, datado de 08/10/2015, onde estabelecido que: (Id. 64712958, Pág. 9)”
(Id. 90021981, pág. 6).

Assevera que “
há clara contradição no r. acórdão ao negar provimento ao recurso interposto pela FEX COMERCIAL, fundado na falta de comprovação da entrega da mercadoria, uma vez que o próprio Autor colecionou documentos a inicial, comprovando o depósito do montante total do produto no armazém da ATLAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.” (Id. 90021981, pág. 7)

Inexistem a contradição apontada.

Acerca da falta de comprovação da entrega da mercadoria o acórdão foi claro:

“[...]

A parte requerida, FEX Comercial Exportadora e Importadora

LTDA, ora apelante, ao contestar confessa que recebeu o pagamento de US$ 186,062.39 (cento e oitenta e seis mil e sessenta e dois dólares americanos e trinta e nove centavos), contudo sustenta que trouxe documentos que na sua visão comprovariam que cumpriu a sua obrigação contratual, sendo esta a tese que traz em seu recurso;

Todavia, após detida análise dos autos concluo que os documentos juntados pela primeira apelante (Id. 64712988 e seguintes) não são referentes a operação comercial que é objeto desta ação de cobrança, qual seja a lastreada no contrato FEX- 0109/2015-A correspondente a 1.032,590 toneladas de milho armazenadas no armazém Atlas Armazéns Gerais LTDA. Explico:

A nota fiscal juntada no Id. 64712995 é referente a uma carga de milho de 208.820,0000 Kgs, isto é 208,82 toneladas, e corresponde ao Extrato de Registro de Exportação de Id. 64712995 (pág. 4-5) e Id. 64712996 (pág. 1-4).

Já a nota fiscal presente no Id. 64712997 é referente a uma carga de milho de 469.380,0000 Kgs, isto é 469,38 toneladas, e corresponde ao Resumo do Extrato de Registro de Exportação de Id. 64713001 (pág. 2-3).

E, a nota fiscal presente no Id. 64713002 é referente a uma carga de milho de 469.530,0000 Kgs, isto é 469,53 toneladas, e corresponde ao Resumo do Extrato de Registro de Exportação de Id. 64713002 (pág. 4-5).

Ora,
ao somarmos a quantidade dos produtos constantes nas referidas notas fiscais (208.820,0000 Kgs, 469.380,0000 Kgs e 469.530,0000 Kgs) chega-se ao total de 1.147.730,000 Kgs, ou seja, 1.147,730 toneladas, quantidade superior a 1.032,590 toneladas previstas no contrato FEX-0109/2015-A, portanto, é inconteste que as notas fiscais colacionadas não se referem ao contrato FEX-0109/2015-A.

Nesse caminhar, analisando os demais documentos verifico que o documento denominado “PAYMENT REQUEST” colacionado pela apelante no Id. 64713003 (pág. 2) possui o valor de US$ 65.855,84, se refere a 365,480 toneladas, e diz respeito ao contrato FEX-0109/2015-C,
que é diverso do contrato que está em discussão nestes autos (FEX-0109/2015-A)
.

A bem da verdade ao verificar o extrato do contrato FEX-0109/2015-C acostado no Id. 64713003 (pág. 4) identifico que se refere a milho que estava armazenado no armazém denominada “PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA” que também é diverso do armazém em que estaria armazenado o milho tratado no contrato objeto destes autos, qual seja: Atlas Armazéns Gerais LTDA.

Do mesmo modo, o documento denominado “PAYMENT REQUEST” colacionado pela apelante no Id. 64713004 (pág. 2) possui o valor

de US$ 126.727,63, se refere a 703,300 toneladas e diz respeito ao contrato FEX-0109/2015-D,
que também é diverso do contrato que está em discussão nestes autos (FEX-0109/2015-A)
.

E, ao verificar o extrato do contrato FEX-0109/2015-D acostado no Id. 64713004 (pág. 4) identifico que também se refere a milho que

estava armazenado no armazém denominada “PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA” que, como já dito, é diverso do armazém em que estaria armazenado o milho tratado no contrato objeto destes autos, qual seja: Atlas Armazéns Gerais LTDA.

E, nem se fale que seriam desdobramentos do contrato FEX-0109/2015-A, pois ao somarmos as quantidades de milho constantes nos contratos FEX-0109/2015-C e FEX-0109/2015-D o total encontrado é de 1.068,78 toneladas, quantidade superior a 1.032,590 toneladas previstas no contrato FEX-0109/2015-A, portanto, é inconteste que não correspondem ao FEX- 0109/2015-A.

Destarte, por qualquer ângulo que se olhe não há como acolher a tese da primeira apelante de que as provas dos autos indicam que cumpriu sua obrigação, sendo inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II do Código de Processo Civil: [...]” (Id. 87465458, pág. 2-4, destaquei);

Destarte não há nenhuma contradição no acórdão
, do mesmo modo não há omissão em relação ao certificado do depósito
constante do
64712958 (Pág. 9), eis que o acórdão se pronunciou acerca da quantidade estampada no certificado de depósito.

O certificado de depósito acostado aos autos perfaz o total de 1.032.059,00 Kgs, todavia conforme demonstrado no acórdão a soma da quantidade dos produtos constantes nas notas fiscais perfazem o total de
1.147.730,000 Kgs. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Ora, ao somarmos a quantidade dos produtos constantes nas referidas notas fiscais (208.820,0000 Kgs, 469.380,0000 Kgs e 469.530,0000 Kgs) chega-se ao total de 1.147.730,000 Kgs, ou seja,

1.147,730 toneladas,

quantidade superior a 1.032,590 toneladas

previstas no contrato FEX-0109/2015-A, portanto, é inconteste que as notas fiscais colacionadas não se referem ao contrato FEX-0109/2015-A. [...]” (Id. 87465458, pág. 3, destaquei);

Destarte, malgrado os argumentos deduzidos pela embargante não há como reconhecer a contradição e a omissão aventadas.

Ocorre que
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão,
verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado
e não aquela existente entre o acórdão e dispositivo de lei. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Vale ressaltar a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021